Tribunal: TCU
Processo: 019.320/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6312/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.320/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio José da Silveira (CPF XXX.408.086-XX); Cristine Carole Muggler (CPF XXX.248.886-XX); José Alexandrino Reis (CPF XXX.309.188-XX); José Edson da Silva (CPF XXX.953.566-XX); José Geraldo da Silva Rosado (CPF XXX.039.606-XX); José Maria Moreira Dias (CPF XXX.679.186-XX); Luciano Esteves Peluzio (CPF XXX.945.357-XX); Maria Veranilda Soares Mota Campos (CPF XXX.425.473-XX); Maria do Rosário da Silva (CPF XXX.009.026-XX) e Ranah Manezenco Silva (CPF XXX.025.098-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa - UFV. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.